Tribunal: TJSP
Processo: 0012607-96.2020.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0012607-96.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RODRIGO SANTOS GOMES
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012607-96.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 42.727
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0012607-96.2020 - Campinas
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
RODRIGO SANTOS GOMES SILVA
Inconformada com a r. decisão de fls. 04/05, da Vara
Plantão da 8a Circunscrição Judiciária da Comarca de Campinas, que
concedeu a liberdade provisória ao recorrido Rodrigo Santos Gomes
Silva, preso em flagrante, supostamente, por haver infringido o artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, recorre a Justiça Pública em sentido
estrito pedindo seja cassada a benesse ora concedida, decretando-se
a prisão preventiva de Rodrigo e determinando-se, em consequência,
a imediata expedição do competente mandado de prisão (fls. 08/14).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 16/20).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu respeitável
Parecer de fls. 28/31, opinou pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece mesmo provimento, nos termos do bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012607-96.2020.8.26.0114 -Voto no
3
É que examinando-se os documentos acostados aos autos,
constata-se que há prova da materialidade do fato apontado como
delituoso (tráfico de drogas), bem como indício de que o recorrido
tenha sido o seu autor.
Com efeito, exsurge dos autos que o recorrido Rodrigo foi
preso em flagrante quando, ao que parece, praticava o nefasto
comércio, tendo sido surpreendido por policiais na posse de oitenta
(80) invólucros plásticos contendo crack, além da quantia em dinheiro
no importe de R$ 11,95 (onze reais e noventa e cinco centavos).
Trata-se de crime extremamente grave que, cada vez mais
e de forma incessante, vem atormentando a sociedade em geral,
além de desvelar a periculosidade de seus agentes.
A custódia cautelar do recorrido revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal.
É óbvio que a ordem pública fica ameaçada com traficantes
ou supostos traficantes em liberdade. Se presos ameaçam-na,
imagine-se se em liberdade!
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a alegação
de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012607-96.2020.8.26.0114 -Voto no
4
até porque a prisão em flagrante é autorizada pela Constituição
Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
com suporte na jurisprudência:
“Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta Magna
não veda com tal dispositivo a decretação de qualquer espécie
de prisão provisória, desde que preenchidos os requisitos legais,
e muito menos autoriza indiscriminadamente a liberdade
provisória, pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1994).
Por fim, de anotar-se que o artigo 44, “caput”, da Lei
11.343/06 veda a concessão de liberdade provisória no caso de
tráfico ilícito de drogas, que é crime equiparado a hediondo. Com
inteira razão, pois, os dignos representantes do “Parquet” de ambas
as Instâncias.
Dá-se, dessarte, provimento ao recurso em sentido estrito
para cassar a r. decisão que concedeu a liberdade provisória ao ora
recorrido Rodrigo Santos Gomes Silva e restabelecer a sua custódia
cautelar, devendo ele retornar ao cárcere, expedindo-se, incontinenti,
o competente Mandado de Prisão. Oficie-se, com urgência, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012607-96.2020.8.26.0114 -Voto no
5
via “fac-simile”.
POÇAS LEITÃO
Relator